Tribunal: TJDFT
Processo: 0736119-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIAS. APELAÇÃO. PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DO ESTUDO PSICOSSOCIAL. CASO CONCRETO. CRIANÇA DE TENRA IDADE (POUCO MAIS DE 1 ANO, CONVIVENDO EXCLUSIVAMENTE COM O PAI BIOLÓGICO DESDE OS 4 MESES DE IDADE, QUANDO TEVE RECONHECIDA A FILIAÇÃO BIOLÓGICA). MULTIPARENTALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E BUSCA PELA FELICIDADE. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. MELHOR INTERESSE DO DESCENDENTE. AFETIVIDADE. ESTABILIDADE E OSTENTABILIDADE. CESSAÇÃO DO VÍNCULO COM A INFANTE E COM A GENITORA EM TENRA IDADE. RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS UNICAMENTE PELO BIOLÓGICO. POSSE DO ESTADO DE FILHO. AUSÊNCIA. VISITAS ESPORÁDICAS. NECESSIDADE DE LAÇOS COTIDIANOS. MANUTENÇÃO DOS VÍNCULOS DE CUIDADO E AFETO. HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para incluir no registro de nascimento da infante o pai biológico e excluir a paternidade do pai registral. 1.1. Nesta sede, o apelante requer o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa para que seja oportunizada a realização do estudo psicossocial. No mérito, requer o reconhecimento da sua paternidade socioafetiva.
2. O juiz é o destinatário da prova, portanto é dele a legitimidade para aferir se a causa já está suficientemente instruída, de modo a firmar o seu convencimento sobre a necessidade ou não de dilação probatória ou complementação de provas (art. 370, CPC). 2.1. Vale observar, ainda, que o art. 723, parágrafo único, do CPC, estabelece que, nos procedimentos de jurisdição voluntária, o Juiz não é obrigado a observar o critério da legalidade estrita, podendo adotar no caso concreto a solução que reputar mais conveniente ou oportuna, por meio de um juízo de equidade. 2.2. Na hipótese, o magistrado considerou que os elementos coligidos aos autos eram suficientes para demonstrar a inexistência de quaisquer riscos aos direitos da criança ou de situação que poderia gerar vulnerabilidade. 2.3. Ademais, não há nos autos elementos que justifique a realização do estudo psicossocial, por se tratar de infante que contava com apenas 04 meses de idade quando da realização do exame de DNA, no qual concluiu que o apelante não era seu pai biológico.
3. O apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua parentalidade socioafetiva. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário n. 898.060/SC, sob o regime de repercussão geral (Tema n. 622/STF), reconheceu a multiparentalidade como corolário do subreprincípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Carta) e da busca pela felicidade, em homenagem aos contemporâneos arranjos de unidade familiar. 3.1. Por ter a fonte normativa essas singulares bases principiológicas, o seu reconhecimento remanesce condicionado à aferição do melhor interesse do próprio descendente. 3.2. Nesse sentido: “A paternidade responsável, enunciada expressamente no art. 226, § 7o, da Constituição, na perspectiva da dignidade humana e da busca pela felicidade, impõe o acolhimento, no espectro legal, tanto dos vínculos de filiação construídos pela relação afetiva entre os envolvidos, quanto daqueles originados da ascendência biológica, sem que seja necessário decidir entre um ou outro vínculo quando o melhor interesse do descendente for o reconhecimento jurídico de ambos.” (STF, Tribunal Pleno, RE 890.060, Rel. Min. Luiz Fux, Julgado em 21/09/2016, Dje de 24/08/2017 - Tema 622/STF).
4. Nesse ponto, a doutrina e jurisprudência são firmes no sentido de que o estado de filiação decorrente da parentalidade socioafetiva não se dá apenas pela existência de vínculo afetivo. 4.1. Assim, a existência de entidades familiares é caracterizada quando presentes os seguintes elementos: a) afetividade, como fundamento e finalidade da entidade, com desconsideração do móvel econômico; b) estabilidade, excluindo-se relacionamentos casuais, episódicos ou descomprometidos, sem comunhão de vida; c) ostentabilidade, o que pressupõe uma unidade familiar que se pretende assim publicamente. 4.2. A propósito: "Para o reconhecimento da filiação socioafetiva, o interessado deve demonstrar: a) a vontade clara e inequívoca do apontado pai ou mãe socioafetiva de tê-lo, voluntária e juridicamente, como filho; e b) a denominada 'posse de estado de filho', assim compreendida a existência de relação de afeto, de tratamento e a fama de filho, de forma sólida e duradora" (07023846020188070011, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2019).
5. No caso, o apelante registrou como se sua filha fosse, embora desconfiasse que não era seu pai e, que após o teste e resultado do exame encerrou a convivência entre a infante e a genitora. Doutro modo, o pai biológico em ato contínuo realizou exame DNA e confirmou sua paternidade. 5.1. Ouvido em juízo afirmou que concorda e reconhece que é o pai biológico, assim como pleiteou a homologação do reconhecimento da procedência do pedido da autora para a exclusão do nome do pai registral. 5.2. No mesmo sentido, a genitora afirmou que todas as responsabilidades paternas foram assumidas exclusivamente pelo pai biológico, afirmando, inclusive, que após resultado do exame pericial de DNA, foram interrompidos os momentos de contato entre a requerente e o pai registral/apelante.
6. A despeito das fotografias, o simples fato de o pai registral desejar acesso à criança e realizar visitas esporádicas não é suficiente para caracterizar o exercício do poder familiar, não havendo falar em multiparentalidade. 6.1. Com efeito, a multiparentalidade não é construída, mas sim, reconhecida. A ocorrência da multiparentalidade deve ser constatada, no caso concreto, em que a situação fática descrita se amolde ao reconhecimento de três ou mais figuras parentais existentes e consolidadas. 6.2. Portanto, o reconhecimento da multiparentalidade somente deve ser ocorrer quando houver interesse de todos os envolvidos e comprovadamente se verificar que há compatibilidade e coexistência pacífica do exercício do poder familiar pelos pais biológicos e pelos pais socioafetivos, devendo sempre ser analisado sob a ótica infanto-juvenil, não podendo ser admitido apenas por vontade das partes ou indicação do órgão ministerial. (00028379020188070013, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/7/2023).
7. A parentalidade socioafetiva não pode ser reconhecida quando não demonstrada a posse do estado de filho, caracterizada pela relação afetiva íntima, duradoura, na qual há ostentação da condição de filho perante a sociedade. 7.1. Não são os laços de sangue nem as presunções jurídicas que estabelecem um vínculo entre uma criança e seus pais, mas o tratamento diário de cuidados, alimentação, educação, proteção e amor, que cresce e se fortifica com o passar dos dias.
8. O reconhecimento de vínculos concomitante de parentalidade é uma casuística, e não uma regra, pois, deve-se observar o princípio da paternidade responsável e primar pela busca do melhor interesse da criança, principalmente em um processo em que se discute, de um lado, o direito ao estabelecimento da verdade biológica e, de outro, o direito à manutenção dos vínculos que se estabeleceram, cotidianamente, a partir de uma relação de cuidado e afeto, representada pela posse do estado de filho .(STJ, Terceira Turma, REsp n. 1674.849/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Dje de 23/04/2018).
9. Das provas constantes dos autos, não restou caracterizada a posse de estado de filho. Na espécie, restou comprovado um contato com a menor apenas de forma esporádica, a despeito dos sentimentos nutridos pela infante.
10. Inaplicável a majoração dos honorários advocatícios recursais, ante a ausência de fixação da verba na primeira instância.
11. Recurso improvido.